Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002410-47.2019.8.11.0040 movida em desfavor de PAULO ROGERIO RODRIGUES FERREIRA, deixou de decretar a indisponibilidade de bens do executado, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.
Sustenta o agravante a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Alega que “periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 16/04/2019, a Ação de Execução Fiscal no 1002410-47.2019.8.11.0040 em face de PAULO ROGERIO RODRIGUES FERREIRA, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU), com vencimentos entre os anos de 2014 a 2018, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 398/2019, cujo valor somava a importância de R$ 10.525,19 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial em 23/01/2020, o Juízo a quo determinou a citação da parte executada, que restou frutífera em 24/03/2020, conforme certidão (ID 47756957).
Ante ao não pagamento voluntário e nem a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud e Renajud.
Em 24/06/2020, o Juízo a quo deixou de decretar a penhora neste momento, colhe-se da decisão:
“(...) Quanto ao pedido de bloqueio de bens do devedor, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com essas considerações passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Pretende o agravante que seja decretada a indisponibilidade de bens do executado, que devidamente intimado não quitou o débito e nem ofertou bens à penhora ou que a decisão do Juízo a quo que deixou de deferir o pedido de bloqueio seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente agravo.
Sobre o assunto embora entenda a atual crise pela qual o Brasil esteja passando, os elementos declinados aos autos se mostram suficientes para o deferimento da medida vindicada. Vejamos.
Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.
Vejamos a legislação:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e do IPTU com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.
Com efeito, diferente dos impostos cobrados sobre o patrimônio, como é o caso do IPTU, o ISSQN (que representa a maior parte do débito executado) incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.
Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços prestados.
Ademais, os débitos tiveram seus vencimentos entre os anos de 2014 e 2018, ou seja, há mais de 6 (seis) anos se considerado o mais antigo.
Soma-se a isso o fato de o devedor ter sido intimado para pagar a dívida em 24/03/2020, mas quedou-se inerte.
Destarte, não vislumbro por ora que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o bloqueio de bens do executado via Bacenjud e Renajud, com o trâmite regular do feito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator